Tribunal: TJES
Processo: 5014122-23.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014122-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH ROSE PEREIRA
RECORRIDO: EXTINFAB EXTINTORES LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR. CONTRATO DE COLABORAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELO RÉU. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS. CONSIDERADO APENAS COMO PROVADO O DANO MATERIAL QUE FOI COMPROVADO O ACEITE DO CLIENTE. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5014122-23.2023.8.08.0035

Recorrente: ELIZABETH ROSE PEREIRA

Recorrido: EXTINFAB EXTINTORES LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (Id 9916976).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELIZABETH ROSE PEREIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença é nula por ter fundamentação deficiente;
c)
que a obrigação de entregar coisa certa deve ser reformada antes a ausência de comprovação de que os bens supostamente estariam em posse da recorrente;
d)
que inexiste dano material a ser indenizado;
e)
que ausente a comprovação de dano material;
f)
que a ação deve ser julgada improcedente com relação ao pedido de obrigação de fazer e aos danos materiais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz a autora na inicial que em março/2021 firmou contrato de parceria comercial com a ré/recorrente de manutenção de equipamentos contra incêndio. Todavia, de março/2021 a março/2022 houve descumprimento da relação contratual, de modo que a parte ré não cumpriu com sua obrigação de repassar as quantias que lhe eram pagas.

Sustenta que em 29/07/2022 a parte autora notificou extrajudicialmente a ré para realizar o pagamento do débito e devolução de 3 extintores de pó químico e 2 extintores de água pressurizada.

A ré sustenta que inexistem valores a serem restituídos à ré, bem como que apenas possui um extintor em sua posse.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.290,40 e a entregar 1(um) extintor de água pressurizada e 3 (três) extintores de pó químico, no prazo de 15 dias.

Inicialmente, com relação à alegação de nulidade da sentença, tenho que a razão distancia-se do recorrente, em especial porque inexiste ausência de fundamentação capaz de gerar sua nulidade.

Assim, repito a preliminar, de modo que passo à análise do mérito.

Em detida análise dos autos, observo que a razão assiste parcialmente ao recorrente, explico.

O contrato colacionado (Id 9916828) aos autos comprova que a relação jurídica entre as partes ocorrida da seguinte forma: a parte ré (Elizabeth Rose Pereira) realizava o contato e relação com os clientes e a a parte autora (Extinfab Extintores) promovia a recarga e reparo dos extintores de incêndio, expedia as notas fiscais e repassava o percentual de 40% dos valores recebidos à ré.

Todavia, as mensagens juntadas aos autos (Id 9916891) comprovam que em determinado momento da relação jurídica entre as partes houve uma alteração nessa dinâmica e a parte ré, além de realizar a contratação com os clientes, passou a receber os valores deles e a repassá-los para a autora.

Importa destacar que as conversas colacionadas aos Id 9916826, 9916827, 9916832, 9916833, 9916884, 9916885, 9916888, não foram consideradas para a análise da lide, uma vez que não demonstram com exatidão para quem a mensagens estaria sendo encaminhadas, haja vista que não aparece nas capturas de tela o nome da parte com quem a conversa estaria sendo realizada.

Assim, com relação à cobrança os valores cobrados pela realização dos serviços estão demonstrados aos Id 9916820 e seguintes, nos quais foram juntadas as notas fiscais que comprovam a realização dos serviços. Todavia, para a comprovação da efetiva prestação do serviço, é imprescindível a assinatura do cliente pelo recebimento do serviço.

Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇAS DE NOTAS FISCAIS – RELAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA PELA AGRAVANTE – TEORIA DA APARÊNCIA – DÍVIDA EXISTENTE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Como se sabe, incumbe à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o réu deve demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tal como previsto no artigo 373, do CPC. 2. A autora, ora agravada, limitou-se a alegar que não houve a relação comercial apontada boletos cobrados pela agravante, enquanto esta traz notas fiscal e recibos com data de saída e de devolução dos maquinários (caminhão, retroescavadeira etc.) pela empresa agravada.
3. A nota fiscal é um documento emitido pelo próprio credor/vendedor e somente possui validade se acompanhada do aceite do devedor ou do comprovante de entrega das mercadorias.
4. In casu, ao menos em sede de cognição sumária dos fatos, a agravante comprovou a relação comercial com a autora, isso porque, juntou recibos com data de saída e de devolução dos maquinários (caminhão, retroescavadeira etc.), contendo neles o nome dos motoristas. Traz também conversas via whatsapp entre os sócios de ambas as empresas que demonstram a negociação dos serviços a serem prestados. 5. De acordo com a teoria da aparência, é possível verificar que funcionários da empresa receberam os maquinários, cabendo à empresa devedora, na qualidade de impugnante da cobrança, provar que não são idôneos à prova do fato. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de instrumento nº 5004012-70.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 20/Jul/2023) grifos meus

Desse modo, entendo que pela atitude da ré/recorrente em receber os valores dos clientes, entendo como devido a indenização pretendida a título de danos materiais, todavia, o
quantum
deve ser reduzido em virtude da ausência de comprovação da execução de alguns serviços.

Em detida análise dos autos observo que a soma correta dos serviços prestados nas notas fiscais 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448 é o total de R$ 720,00 e não de R$ 734,00 como afirmado pelo autor, pelo qual a comissão da ré nessa soma é de R$ 288,00.

No que se refere à nota fiscal 7431 apenas houve a comprovação de recebimento de R$651,00 o que remonta a uma comissão à ré de R$260,40.

Com relação às notas fiscais 7490, 7584, 7611, 7593, 7668, 7622 e 7623 inexiste nos autos comprovante do recebimento por parte do cliente, pelo qual não é possível considerar apenas as notas fiscais como cobrança.

Com relação ao
quantum
entendo que deve ser indenizado o valor de R$1.375,20, consideradas apenas as cobranças dos serviços efetivamente prestados, já deduzido o valor de comissão da ré.

Com relação à obrigação de fazer consistente na devolução de 3 extintores de pó químico e 2 extintores de água pressurizada, observo que inexiste nos autos prova de que os mesmos foram entregues à empresa autora, de modo que apenas é devida a devolução do único extintor de água pressurizada que a ré afirma estar em sua posse.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do art, 487, I do CPC e:

a)
MINORAR a condenação por danos materiais para R$1.375,20, valor este a ser atualizado devidamente desde a data do vencimento (notificação extrajudicial) unicamente pela Selic.

b)
DETERMINAR que a ré entregue à parte autora 01 extintor de água pressurizada, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (duzentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)